Tribunal: TJES
Processo: 5007077-69.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007077-69.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: VALDEMIR MEIRELES e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REDUÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, ao acolher exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública em nome do executado, reconheceu a ilegitimidade passiva e extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O Município insurgiu-se especificamente contra a fixação de honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 1.500,00, requerendo sua fixação conforme os percentuais previstos no art. 85, § 3º, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários por equidade em razão do valor da causa; e (ii) determinar se o valor arbitrado na origem é proporcional ao trabalho desenvolvido, à luz dos critérios legais do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa for muito baixo, como no caso concreto, cujo montante era de R$ 2.675,26.

A fixação dos honorários advocatícios, ainda que realizada por equidade, deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, como o grau de zelo, o tempo de atuação e a importância da causa.

O valor de R$ 1.500,00 fixado na origem mostrou-se desproporcional diante da simplicidade do caso e da atuação limitada da Defensoria Pública, cabendo sua redução de ofício para R$ 500,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

A fixação por equidade deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sob pena de desproporcionalidade.

O tribunal pode, de ofício, revisar o valor dos honorários fixados por equidade quando constatada sua desproporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I, e 8º; art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000714-95.2022.8.08.0003, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível nº 0007116-68.2018.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso. De oficio, modificar o capitulo alusivo aos honorarios de sucumbencia, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL N
º 5007077-69.2021.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA

APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO NOVO DO SUL

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID 14345307) interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença de ID 14345305, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 5007077-69.2021.8.08.0024, ajuizada em desfavor de
VALDEMIR MEIRELES
, acolheu a Exceção de Pré-Executividade ofertada pelo Executado para reconhecer sua ilegitimidade passiva
ad causam
e, por conseguinte, julgou extinto o processo executivo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

A execução fiscal foi ajuizada em 11 de maio de 2021 (ID 14345216), visando à cobrança de créditos tributários relativos a IPTU e taxas, inscritos na Certidão de Dívida Ativa nº 769/2021, referentes aos exercícios de 2017 a 2020, totalizando o montante original de R$ 2.675,26 (dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos).

Citado, o executado opôs Exceção de Pré-Executividade (ID 14345293), argumentando, em suma, sua manifesta ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao fundamento de que jamais fora proprietário ou possuidor do imóvel objeto da tributação.

Sobreveio, então, a r. sentença recorrida (ID 14345305), na qual o douto Magistrado de primeiro grau acolheu a tese defensiva, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Excipiente, ao constatar que o próprio Município alterou seu cadastro imobiliário para fazer constar o nome de terceiro como responsável fiscal, o qual, inclusive, já havia procedido ao parcelamento do débito exequendo. Em razão da sucumbência, condenou o Município Exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES), fixando-os, por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Inconformado, o Município de Vitória interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais (ID 14345307), o ente público apelante alega, em síntese a que a fixação dos honorários de sucumbência por equidade foi indevida, pois o valor da causa, embora não elevado, possui expressão econômica plena, não se enquadrando na hipótese de valor "muito baixo" prevista no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Requer, assim, a reforma da sentença para que os honorários advocatícios sejam arbitrados com base nos percentuais mínimos estabelecidos no § 3º, inciso I, do mesmo dispositivo legal, ou seja, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 14345309), pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Feitas essas considerações preliminares, destaco que o § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Não obstante os argumentos do Município apelante, constata-se que o valor da causa (R$ 2.675,26), tal como salientado pelo juízo de primeiro grau, é, de fato, muito baixo, atraindo a aplicação da regra acima transcrita, ou seja, a fixação por apreciação equitativa.

Nesse diapasão, a pretensão recursal do Município de Vitória não merece acolhimento, devendo ser integralmente negado provimento ao recurso de apelação.

Todavia, entendo que o montante fixado pelo juízo (R$ 1.500,00) é desproporcional, diante das circunstâncias do caso concreto, merecendo ser revisto de ofício.

É cediço que a fixação e a revisão dos honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Dessa forma, é perfeitamente possível que o Tribunal, ao analisar o recurso, ainda que não provido, proceda à readequação do valor arbitrado, caso o considere excessivo ou irrisório, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A fixação por equidade, embora confira maior discricionariedade ao julgador, não é um ato arbitrário, devendo ser pautada pelos critérios qualitativos elencados no § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, a saber: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Aplicando tais balizas ao caso concreto, observo que a demanda se revestiu de baixa complexidade. A tese de defesa, consistente na ilegitimidade passiva, foi comprovada de plano por um único documento – o espelho cadastral do imóvel – emitido pela própria administração municipal, que já havia, inclusive, procedido à retificação do equívoco em seus registros internos.

A atuação da Defensoria Pública, embora exitosa, limitou-se à apresentação da exceção de pré-executividade e de uma breve manifestação sobre a impugnação do Município. Não houve necessidade de dilação probatória, realização de audiências, produção de perícias, interposição de outros recursos ou a resolução de incidentes processuais complexos. O tempo de tramitação da defesa, desde a sua oposição até a prolação da sentença, foi relativamente curto. Ademais, os serviços foram prestados na própria localidade em que a Defensoria se encontra instalada, não havendo custos adicionais com deslocamento.

Nesse contexto, o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) afigura-se excessivo, extrapolando os limites da razoabilidade e da proporcionalidade diante da simplicidade da causa e do trabalho efetivamente desempenhado.

Diante de tais considerações, entendo que a redução da verba honorária para o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) se mostra mais adequada e justa. Tal valor remunera de forma condigna o trabalho realizado, sendo superior ao que resultaria da aplicação do percentual legal, e, ao mesmo tempo, reflete a baixa complexidade da demanda, em conformidade com os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O valor se mostra condizente com o que vem sendo praticado por este Egrégio Tribunal de Justiça em demandas de baixa complexidade como a presente, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – TEMA 1.002 DO STF – FUNDO DE APARELHAMENTO – RECOMPOSIÇÃO – NORMATIZAÇÃO ESTADUAL – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – DIREITO À SAÚDE – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...].
4. Honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição apelante. 5. Recurso conhecido e provido
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000714-95.2022.8.08.0003, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SUPRIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE.
VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o § 8º do dispositivo legal acima mencionado: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”. 2. Considerando que o valor da causa foi estimado em 1.908,00 (mil novecentos e oito reais),
a hipótese é de fixação equitativa dos honorários advocatícios devidos à Embargante, os quais, ponderados os critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85, § 2º, do CPC, arbitra-se em R$ 500,00 (quinhentos reais)
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007116-68.2018.8.08.0021, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a aplicação do critério de apreciação equitativa para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

Todavia,
DE OFÍCIO
, por se tratar de matéria de ordem pública e em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
REDUZO
o valor dos honorários advocatícios fixados na r. sentença para o montante de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
para manter a aplicação do critério de apreciação equitativa para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

Outrossim, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública e em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
REDUZIR
o valor dos honorários advocatícios fixados na r. sentença para o montante de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
.